Tribunal: TJDFT
Processo: 0002227-62.1998.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELA TERRACAP. INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA. ALUGUERES (TAXAS DE OCUPAÇÃO). CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESCISÃO AUTOMÁTICA. INCIDÊNCIA. IMÓVEL. OCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. TAXAS DE OCUPAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 197 COMBINADO COM ART. 199. PRESCRIÇÃO PARCIAL. JUÍZO A QUO. RECONHECIMENTO PARCIAL. INVIABILIDADE. PRAZO GENÉRICO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APREENSÃO. INTANGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO. COBRANÇA DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. IMÓVEIS NÃO OCUPADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA

1. Aviada e recebida a pretensão antes do implemento do prazo prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).

2. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (NCPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o; CPC/1973, art. 219, §1°).

3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria ou da forma de funcionamento do aparelho judiciário, e não da inércia da parte autora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria ou desídia.

4. A remuneração do uso de imóvel locado a particular via de contrato de locação com opção de compra se qualifica como preço público, e não como taxa, a despeito da denominação conferida ao negócio concertado, pois não derivado de qualquer serviço fomentado de forma genérica e de cobrança compulsória, traduzindo simples contraprestação pecuniária pelo uso do bem público dominical locado, ostentando, pois, natureza exclusivamente contratual, ainda que denominado de “taxa” no instrumento que modula o relacionamento estabelecido.

5. A empresa pública não se qualifica como Fazenda Pública, pois sujeita ao regime tributário afetado às empresas privadas (CF, art. 173), emergindo que não subsiste lastro para que as pretensões que formula em face dos particulares com os quais contrata sejam sujeitadas ao prazo prescricional estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32 de forma analógica, resultando que, à míngua de regulação específica, sejam sujeitadas ao prazo prescricional destinado às ações pessoais pelo Código Civil, que, sob a nova codificação, ficara estabelecido em 10 (dez) anos (CC/2002, art. 205) e, sob a normatização revogada, em 20 (vinte) anos (CC/1916, artigo 177 combinado com 179).

6. Ostentando a taxa de ocupação derivada de contrato de locação com opção de compra celebrado entre empresa pública e particular a natureza de preço público, a pretensão de cobrança que a tem como objeto, não sendo objeto de regulação casuística e derivando de ação de natureza pessoal, está sujeita ao prazo prescricional decenal genérico direcionado às ações pessoais (CC/2002, art. 205) - ou vintenário (CC/1916, artigo 177 combinado com 179) -, notadamente porque inviável sua inserção no regime jurídico reservada às obrigações da titularidade da Fazenda Pública.

7. Aferido que a relação jurídico-contratual materializada pela administração em sede de negócio jurídico locatício restara descumprida pelo particular aquinhoado com contrato de locação com opção de compra a posteriori do imóvel e incentivos destinados a incrementar suas atividades empresariais, porquanto descumprira a obrigação de pagamento da taxa mensal de ocupação que lhe fora debitada, a inadimplência, diante da natureza comutativa e bilateral do contrato, implicando descumprimento da obrigação primária do negócio, enseja, como regra, a procedência da cobrança do que restara convencionado.

8. Perfectibilizado contrato de locação com opção de compra tendo como objeto imóvel pertencente ao poder público e endereçado ao desenvolvimento de atividades produtivas com a inserção de cláusula resolutiva expressa que, regulando as hipóteses de inadimplemento, preceitua que, incorrendo a locatária em mora quanto ao pagamento das obrigações que lhe estavam afetadas, o contrato restara resolvido automaticamente, o aperfeiçoamento da condição determina a dissolução do vínculo independentemente da interseção judicial ou da prévia interpelação da inadimplente ante a natureza do negócio jurídico entabulado.

9. Aperfeiçoada a condição resolutiva expressamente convencionada, resulta na resolução do contrato, notadamente quando a locadora não manifestara interesse na preservação do vínculo (CC/2002, art. 475; CC/1916, art. 1.092, parágrafo único), tendo, ao invés, aperfeiçoado as medidas destinadas à consumação da rescisão, implicando essa apreensão a demarcação do termo final das obrigações passíveis de serem imputadas e exigidas da locatária/concessionária em decorrência do vínculo obrigacional, resultando que, aferido que o imóvel locado não chegara a ser ocupado, as taxas de ocupação convencionadas são passíveis de serem exigidas somente no período que medeia entre a data da celebração da avença e o momento em que se implementara a condição resolutiva que determinara seu desfazimento.

10. Aperfeiçoada a condição resolutiva expressamente convencionada, resulta na dissolução do negócio jurídico entabulado, notadamente quando o particular deixa de solver as taxas de ocupação devidas, permanecendo inerte no cumprimento das obrigações primárias assumidas, implicando essa apreensão que o passivo apurado decorrente das taxas de ocupação convencionadas, nominadas de alugueres, deve ser integralmente quitado mesmo após o desfazimento da avença, mas estando o valor limitado ao período em que vigera a relação negocial.

11. Conquanto denominado o instrumento firmado de contrato de locação com opção de compra, encerrando verdadeira concessão de direito real de uso com opção de compra, porquanto celebrado por empresa pública tendo por objeto imóvel público de natureza dominical, está sujeito à disciplina do direito público, pois a denominação conferida não amalgama sua verdadeira natureza jurídica, mas, à míngua de prazo prescricional casuisticamente firmado, sujeita-se a pretensão de cobrança das parcelas geradas pelo negócio, traduzidas em preço, ao prazo genérico atribuído às ações pessoais, sendo de 20 anos, se firmado o negócio sob a égide da codificação civil revogada, e de 10 anos, se concertado sob a vigência do novo Código Civil.

12. Estabelecendo a sentença o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança formulada pela empresa pública locadora/concedente tendo como objeto alugueres/taxas de ocupação, contando com sua inércia ao não promover a devolução da questão a reexame, resta demarcada pela intangibilidade própria da coisa julgada, determinando que, ainda que não consoante com a regulação legal e entendimento estabelecidos, seja aplicado, e, assim, na expressão da segurança jurídica, considerado o marco, com as ressalvas necessárias, e apreendido que com base nele as parcelas almejadas e exigíveis foram alcançadas pela prescrição, deve ser afirmada

13. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, provido o recurso, implicando o acolhimento fracionário do pedido, determina a redistribuição e rateio dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).

14. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86).

15. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários invertidos e majorados. Unânime.